Tribunal: TJDFT
Processo: 0700576-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA EXECUTAR SEUS PRÓPRIOS JULGADOS. EXECUÇÃO. ASTREINTES. MONTANTE SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERIFICAÇÃO. PRECEDENTES.
1. É cediço que os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal têm competência absoluta para apreciar e julgar causas cíveis de interesse do Distrito Federal, cujo valor, ou proveito econômico pretendido, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o, §4o, da Lei n. 12.153/2009.
2. Os juizados especiais ostentam competência para promover a execução de seus próprios julgados, ainda que, aplicados os consectários da condenação, reste ultrapassado o pertinente teto de alçada, inclusive nos casos de incidência de astreintes, nesse caso, desde que sejam observados necessariamente os parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade. Precedentes do STJ.
3. Quanto à competência, dadas as particularidades do caso concreto, o processamento de requerimento de execução de astreintes cujo montante superou o correspondente teto de alçada no âmbito do juizado especial fazendário em que restaram fixadas, não ofende os parâmetros da razoabilidade, posto que a extrapolação verificada é mínima, não encerrando violação dos pertinentes princípios norteadores dos juizados especiais, sobretudo, por inexistir complexidade a impedir o processamento do feito nessa seara.
4. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo suscitado.